Tribunal: TJDFT
Processo: 0705211-49.2020.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALORES COBRADOS DISTINTOS DO ALEGADO PELO EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA
1. O embargante aduz excesso na execução ao argumento de que já adimplido grande parte do valor cobrado. 1.1. No caso, a execução associada aos presentes embargos à execução decorre de ação de busca e apreensão oriunda de inadimplemento de contrato de alienação fiduciária (autos n. 0003777-71.2017.8.07.0019), e não de execução referente a acordo extrajudicial (ação de execução n. 2016.15.1.003074-2), no qual o embargante quitou parte do débito. A dívida executada persiste, não tendo sido demonstrado o alegado pagamento da quantia.
2. Recurso conhecido e desprovido.